Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ANOTAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL) – PRAZO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO BCB PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar que o banco proceda a atualização da situação cadastral do consumidor, diante da quitação, no ano de 2019, de dívida por ele contraída.
II- Embora a base de dados do SCR não constitua um cadastro negativo, pode eventualmente contribuir para a concessão (ou não) de crédito ao consumidor, conforme a política de cada instituição financeira. Após a quitação do débito, a instituição deve promover a retirada do registro deste junto ao SCR, nos prazos previstos na Carta-circular 4.034/2020 do Banco Central do Brasil.
III- Correta, portanto, a sentença que determinou a exclusão da anotação em nome do autor junto ao sistema SCR/BCB em razão de dívida quitada em 12/08/2019 (ID 85348757).
IV- A multa para obrigação de fazer foi fixada atendendo a critério proporcional, sendo compatível com a obrigação e com prazo razoável para seu preceito, ainda mais se tratando de instituição financeira, como no caso dos autos.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.